Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo ente público contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistência de excesso de execução, porquanto escorreita a aplicação da Selic sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, consoante art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de omissão no julgado ao argumento de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, ou, subsidiariamente, de necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1349 e da ADI 7435, ambos em trâmite no STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. Os cálculos foram apresentados consoante orientação do STJ no Tema 905, com incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC no 113/2021 e nos temos estabelecidos no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, descartando-se as hipóteses de anatocismo ou dupla correção monetária, por se tratar de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
5. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia na ADI no 7435 nem no Tema 1.349.
6. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29-11-2019; ADI 7391 AgR, Rel. Mina. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024; RE 1.516.074, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 6/11/2024.